Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716449-05.2023.8.07.0005 RECORRENTE: THIAGO DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CARREGADOR DESGUARNECIDO E DESACOMPANHADO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, em razão da posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito. A sentença impôs pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa alega insuficiência probatória e requer a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que o carregador apreendido estava desguarnecido e desacompanhado de arma de fogo ou munição, não representando risco concreto à coletividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a posse isolada de carregador de uso restrito, sem arma de fogo associada, configura o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003; e (ii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, considerando a reincidência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de efetivo risco à coletividade ou o uso ilícito do acessório. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois a reincidência do réu afasta a mínima ofensividade da conduta e reforça a periculosidade social da ação. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil e 619 da Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, 14 e 16, todos da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição pela atipicidade material da conduta, tendo em vista a aplicação do princípio da insignificância. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e do próprio TJDFT. Argumenta, ainda, pelo redimensionamento da pena em respeito ao princípio da proporcionalidade. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC e 619 da CPP, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 12, 14 e 16, todos da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do CPP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Em relação ao princípio da insignificância, consoante entendimento já consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (HC 108.149), sua aplicação demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Como bem lembrado pela r. sentença, a jurisprudência admite a aplicação do princípio nas hipóteses em que o carregador é encontrado desmuniciado e desacompanhado da arma de fogo. Na espécie, entretanto, a pretensão esbarra nas referidas mínima ofensividade da conduta e periculosidade social da ação, uma vez que o acusado é reincidente por crime previsto no art. 12 da própria Lei n. 10.826/2006, de forma a impossibilitar o reconhecimento da causa supralegal de exclusão da tipicidade, sob pena de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado". (ID 72686015). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. A propósito, o STJ entende que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de redimensionamento da pena. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021